Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-66.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801437-66.2025.8.14.0401

APELANTE: MARIA EDUARDA PACHECO

APELADO: MARCIO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Apelação. Lei nº 11.340/2006. Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica. Preliminar de nulidade por suposta ausência de contraditório. Rejeição. Mérito. Natureza cautelar das medidas. Ausência de risco atual. Falta de contemporaneidade. Inexistência de fato novo. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor, revogando-as, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar a atual necessidade das cautelares.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da apelante acerca da possibilidade de revogação das medidas protetivas; e (ii) saber se, no mérito, estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, notadamente diante da alegada ausência de contemporaneidade e da inexistência de fatos novos aptos a evidenciar risco atual.

III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade processual quando demonstrado que a apelante foi regularmente intimada, apresentou réplica à contestação e requereu expressamente a manutenção das medidas protetivas, tendo, ainda, o Ministério Público se manifestado previamente à prolação da sentença, restando plenamente observado o contraditório e a ampla defesa, ausente qualquer prejuízo.
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e pressupõem a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da ofendida, não se prestando à imposição de restrições indefinidas quando ausente contemporaneidade dos fatos ou inexistente notícia de novas ocorrências, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo legítima sua revogação quando não evidenciada a necessidade presente da tutela.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. E. P., inconformada com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de concessão de medidas protetivas formulado em seu favor, revogando as medidas liminarmente deferidas e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou a apelante que a revogação das medidas protetivas ocorreu sem que houvesse sua oitiva, em desacordo com a exigência legal e jurisprudencial quanto à necessidade de sua manifestação sobre a cessação do risco, sendo que, no mérito, argumentou que persistem os elementos justificadores da concessão das medidas, os quais teriam sido indevidamente desconsiderados pela sentença, especialmente ao ignorar o comportamento do apelado, que teria violado obrigações do acordo de guarda compartilhada, protagonizado episódios de intimidação e praticado violência psicológica, configurando contexto de vulnerabilidade que justifica a proteção judicial.

Aduziu, ainda, que o vídeo apresentado pelo recorrido não afasta o caráter abusivo de sua conduta, e sim reforça a tentativa de deslegitimar a ofendida, razões pelas quais requereu a reforma da sentença para restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Em contrarrazões, o apelado sustentou a inexistência de situação de risco atual que justificasse a manutenção das medidas protetivas, alegando, inclusive, que foi alvo de agressões por parte da apelante, conforme vídeos juntados aos autos, bem como que o pedido foi formulado como instrumento de retaliação, com o objetivo de obstruir a convivência com as filhas, razão por que pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revogação das medidas protetivas exige a oitiva prévia da vítima e que, diante da persistência de indícios de risco, não é necessária prova cabal para sua manutenção, bastando elementos indiciários aliados à palavra da ofendida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, em síntese, que, em
22/01/2025
, no âmbito de relação doméstica pretérita, a requerente
M. E. P.
teria sofrido violência doméstica, razão pela qual pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de
MARCIO DA SILVA DOS SANTOS
, as quais foram deferidas liminarmente.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, instruindo-a com documentos e vídeos e, em seguida, a apelante apresentou réplica à contestação, oportunidade em que reiterou suas alegações e requereu expressamente a manutenção das medidas protetivas, tendo o Ministério Público, instado a se manifestar, opinado pela
revogação
das referidas medidas.

Atoo contínuo, sobreveio sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente o pedido e revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar a atual necessidade das cautelares.

Inconformada, a requerente interpôs apelação.

II – DA PRELIMINAR

A apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido oportunizada sua manifestação prévia acerca da revogação das medidas protetivas, no que não lhe assiste razão senão vejamos:

Consoante se extrai dos autos, após a apresentação da contestação pelo requerido, a apelante foi devidamente intimada e apresentou réplica, ocasião em que não apenas se manifestou sobre os argumentos defensivos, como também requereu a manutenção das medidas protetivas de urgência, de modo que, ao contrário do alegado, houve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo processual a ser sanado.

Ademais, o Ministério Público igualmente se manifestou antes da prolação da sentença, circunstância que reforça a regularidade do iter procedimental, não havendo que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pelo que rejeito a preliminar arguida.

III – DO MÉRITO RECURSAL

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar, estando condicionadas à demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual da ofendida, de sorte a não se destinarem à punição antecipada, mas à prevenção de novas ocorrências, devendo subsistir apenas enquanto presentes os requisitos de necessidade e utilidade.

No caso concreto, o Juízo de origem, após a cognição exauriente possível no âmbito do procedimento, concluiu que não restou comprovada a situação de risco atual, destacando que os elementos trazidos pela contestação tornaram mais verossímil a versão defensiva e que não havia prova suficiente do fato ensejador das medidas, impondo-se ressaltar estar tal decisão em consonância com o conjunto probatório então disponível, não tendo sido infirmada por elementos novos trazidos em sede recursal.

Cumpre salientar ainda, aspecto relevante que reforça a manutenção da sentença: a ausência de contemporaneidade das medidas protetivas pretendidas.

Assim é, pois os fatos que ensejaram o pedido remontam a mais de um ano, sem que haja, nos autos, qualquer notícia de nova ocorrência, descumprimento de determinações judiciais ou episódio superveniente apto a evidenciar a persistência do risco, sendo certo que a cautelar, por sua própria natureza, exige atualidade do perigo, sob pena de se converter em restrição desproporcional e indevida a direitos fundamentais do requerido.

Não se desconhece a especial proteção conferida à mulher em situação de violência doméstica; todavia, essa tutela não autoriza a perpetuação indefinida de medidas restritivas quando ausente demonstração concreta de sua necessidade no momento presente, de modo que, na hipótese, a manutenção de cautelares sem contemporaneidade e sem fato novo configuraria verdadeira eternização da medida, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Registre-se, por fim, que a própria sentença consignou, de forma expressa, que a decisão não faz coisa julgada material, podendo a requerente, a qualquer tempo, pleitear novas medidas, caso sobrevenham fatos novos que justifiquem a intervenção judicial, o que preserva integralmente a possibilidade de proteção futura.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que revogou as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por C. de A. M. S., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas formulado em desfavor de DANIEL NAZARÉ MARTINS, ora apelado, revogando, por consequência, as medidas liminarmente deferidas.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Conforme se extrai dos autos, a requerente CARMEN DE ANDELUCIA MARTINS SANTANA, no dia 04 de novembro de 2024, informou à autoridade policial ter sido vítima de agressões verbais e ameaças proferidas por seu irmão, DANIEL NAZARÉ MARTINS, fato que motivou a referida autoridade a solicitar a aplicação de medidas protetivas, as quais foram liminarmente deferidas pelo juízo de primeiro grau.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, tendo, na sequência, a requerente apresentado réplica à contestação.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela revogação das medidas, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Ato contínuo, sobreveio sentença que revogou as medidas protetivas e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao fundamento de inexistência de provas que demonstrassem situação atual de risco à integridade da vítima.

Inconformada, a requerente apelou, pleiteando: (a) o restabelecimento das medidas protetivas; (b) a intimação da vítima para manifestar-se sobre a continuidade das medidas antes da revogação; e (c) a adoção de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, cumpre registrar ter sido oportunizado à apelante manifestar-se acerca da manutenção ou não das medidas, por ocasião da réplica à contestação, de modo que não há que se falar em ausência de contraditório ou violação às orientações do Colendo Superior Tribunal de Justiça e recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

No mais, a controvérsia posta cinge-se à verificação da necessidade e contemporaneidade das medidas protetivas inicialmente concedidas e posteriormente revogadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha, ao prever medidas protetivas de urgência, estabelece sua natureza emergencial e excepcional, destinadas a resguardar a integridade física e psicológica da mulher diante de situação atual ou iminente de violência.

Não se ignora que o recente § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 14.550/2023, prevê que as medidas “vigoram enquanto persistir risco à integridade da ofendida”; contudo, tal previsão não dispensa a demonstração concreta da atualidade do risco, nem afasta o dever judicial de reavaliar, à luz dos elementos constantes dos autos, a imprescindibilidade da continuidade da medida.

No caso em exame, o juízo sentenciante destacou que: não há prova do suposto fato que teria dado origem à medida, sendo as versões conflitantes e desacompanhadas de elementos mínimos que permitissem aferir a veracidade das alegações; não se verificou situação atual de risco ou violência, revelando-se mais provável tratar-se de desentendimentos entre irmãos, insuscetíveis, por si só, de justificar a intervenção estatal excepcional.

Tais conclusões encontram respaldo nos autos, pois embora a apelante reitere, em grau recursal, que persiste em situação de vulnerabilidade, não trouxe elementos capazes de demonstrar risco atual ou iminente, sendo certo que o lapso temporal decorrido entre o alegado episódio até a data atual, sem que haja notícia de nova ocorrência capaz de autorizar a imposição das medidas almejadas, evidencia a ausência de contemporaneidade e afasta o caráter emergencial salutar às aludidas medidas.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - COMPETÊNCIA DA CAMÂRA CRIMINAL - PRELIMINAR AFASTADA -
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO - ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO A PERPETUAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- FATOS RELACIONADOS A QUESTÕES PATRIMONIAIS -
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.
- Nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e considerando o caráter criminal das medidas protetivas deferidas, inconteste é a competência desta c. Câmara Criminal para o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

- As medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser concedidas em face de violência atual ou iminente, assim, decorrido considerável período desde os fatos não se vislumbra urgência que justifique a sua manutenção.

-Utilizar os institutos previstos da Lei Maria da Penha para pretensões que fogem ao objeto de proteção da normativa é desvirtualizar e banalizar a concessão das medidas protetivas.
- Considerando o julgamento do mérito do recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0000.22.125278-6/000, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa,
julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 19/05/2023)

Por fim, quanto ao pedido de imposição de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica, com a oitiva da vítima, trata-se de providência que somente se justifica quando presentes medidas protetivas em vigor, o que não é o caso, pois inexistem elementos concretos que autorizem a sua reativação.

Ressalta-se que nada impede a apelante de formular novo pedido, caso venha a vivenciar situação superveniente de violência, cabendo ao juízo competente apreciá-lo com urgência.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, diante da ausência de contemporaneidade, imprescindibilidade e atualidade das medidas protetivas de urgência antes deferidas, bem como por ter sido oportunizado à apelante manifestar-se previamente sobre a manutenção das medidas quando apresentou réplica à contestação.

É como voto.

Belém, 12/02/2026